Tribunal: TJMT
Processo: 1029952-03.2020.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-01-17
Data de publicação: 2022-01-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1029952-03.2020.8.11.0041
RECORRENTE: MATHEUS GUILHERME FERREIRA
RECORRIDO: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por MATHEUS GUILHERME FERREIRA com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que deu provimento ao recurso da parte recorrida, assim ementado (ID 96349984):
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE – RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA – INADIMPLÊNCIA – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – RECURSO PROVIDO.
Nos termos do art. 5o c/c § 1o do art. 6o da Lei no 9.870/1999, é legítima a negativa de renovação de matrícula pela instituição de ensino, fundada na inadimplência do aluno.
Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de admitir a negativa da instituição de ensino superior em renovar a matrícula do aluno inadimplente há mais de 90 dias.
(TJMT –Terceira Câmara de Direito Privado – ApCiv n. 1029952-03.2020.8.11.0041, Relator: Des. Dirceu dos Santos, j.31.07.2021).
Os embargos de declaração interpostos pela parte recorrente foram rejeitados, conforme acordão de ID 105933467.
Em suas razões recursais, a parte recorrente alegou violação aos artigos 5o e 6o da Lei 9.870/99, ao artigo 1022 incisos I, II e III do Código de Processo Civil, além de dissídio jurisprudencial, ao argumento de que a instituição de ensino recorrida lhe aplicou sanção pedagógica decorrente da inadimplência das mensalidades referentes ao ano letivo de 2018, o que é vedado.
Asseverou que o acordão recorrido não observou a existência da surrectio, que decorreu “da inércia da Recorrida que, durante longo lapso temporal, não exerceu a prerrogativa de negar a matrícula, gerando no outro contratante (aluno) a legítima expectativa do não exercício deste direito”.
Recurso tempestivo (ID 108984981)
Contrarrazões (ID 109995962)
É o relatório.
Decido.
1- Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
2- Ferimento ao artigo 1022 incisos I, II e III do CPC deficiência na fundamentação – Súmula 284 STJ.
Na interposição do Recurso Especial é necessário que as recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, com identificação exata do suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como das circunstâncias de como ocorreu a afronta legal, conforme prevê a Súmula 284 do STF.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA 284/STF. RESPONSABILIDADE CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. JULGAMENTO POR MAIORIA. ART. 942 DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. ALIENAÇÃO DA MARCA DA EMPRESA EXECUTADA. FRAUDE À EXECUÇÃO RECONHECIDA. MÁ-FÉ DA ADQUIRENTE (SÚMULA 375/STJ). REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA (SÚMULA 7/STJ). PRESCRIÇÃO TRIENAL. ART. 206, § 3o, IV, DO CC/2002. NÃO INCIDÊNCIA. OBRIGAÇÃO DECORRENTE DE CONDENAÇÃO EM AÇÃO ACIDENTÁRIA. RECURSO IMPROVIDO.
1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro. Incidência da Súmula 284 do STF.
(...)
7. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1233242/RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 24/09/2018). (g.n.)
Assim, embora a parte recorrente tenha alegado violação ao artigo 1022 incisos I, II e III do CPC, não apontou de forma específica e individualizada o ponto omisso, obscuro ou contraditório no acórdão, caracterizando deficiência na fundamentação recursal e impondo a aplicação da Súmula 284/STF, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
2- Da violação aos artigos 5o e 6o da Lei 9.870/99 – Decisão em conformidade com a jurisprudência do STJ (Súmula 83 do STJ)
Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, a parte recorrente alega que este Sodalício, ao negar a tutela em caráter antecedente, incorreu em violação aos artigos 5o e 6o da Lei 9.870/99, que veda a imposição de sanções pedagógicas ao acadêmico em razão da inadimplência.
No acordão foi consignado que:
“A existência de débito é inconteste, segundo o que deflui da assertiva do próprio Autor\Apelado em sua exordial (id. 78562562), confira-se:
(...)
Desde o segundo ano de faculdade, o autor é beneficiário do financiamento estudantil P-FIES (Contrato n. 5497201.1-2), por meio do qual, realiza o pagamento das mensalidades por meio da empresa PRAVALER, ou seja, desde 2019, o autor não efetua o pagamento das mensalidades diretamente ao réu, que recebe por terceiro, agente financiador.
Ocorre que, este financiamento pelo P-FIES apenas foi aprovado no início do período letivo de 2019, mas o autor já cursava faculdade de medicina desde início do ano letivo de 2018, exercício no qual, efetuava o pagamento das mensalidades diretamente ao réu.
Deste período do ano letivo de 2018 ficou pendente débito referente a mensalidade que o autor não conseguiu quitar integralmente.
Não obstante a inadimplência parcial referente ao primeiro ano letivo, o autor prosseguiu regularmente no curso, em razão de ter sido incluído como beneficiário do P-FIES, se matriculando nos períodos subsequentes, frequentando todas as aulas e realizando todas as provas e atividades curriculares.
(...)
Em que pesem as razões recursais, nos termos do art. 5o c/c § 1o do art. 6o da Lei no 9.870/1999, é legítima a negativa de renovação de matrícula fundada na inadimplência do aluno. Confira-se:
Art. 5o Os alunos já matriculados, salvo quando inadimplentes, terão direito à renovação das matrículas, observado o calendário escolar da instituição, o regimento da escola ou cláusula contratual.
Art. 6o São proibidas a suspensão de provas escolares, a retenção de documentos escolares ou a aplicação de quaisquer outras penalidades pedagógicas por motivo de inadimplemento, sujeitando-se o contratante, no que couber, às sanções legais e administrativas, compatíveis com o Código de Defesa do Consumidor, e com os arts. 177 e 1.092 do Código Civil Brasileiro, caso a inadimplência perdure por mais de noventa dias.
§ 1o O desligamento do aluno por inadimplência somente poderá ocorrer ao final do ano letivo ou, no ensino superior, ao final do semestre letivo quando a instituição adotar o regime didático semestral.
Deflui desses dispositivos, a regra pela qual os alunos matriculados, inclusive no ensino superior, têm direito à renovação da matrícula, salvo quando inadimplentes.
Em suma, pelos elementos coligidos aos autos até o presente momento, não resta presente a probabilidade do direito a fundamentar a pretensão de tutela provisória realizado pelo Autor, posto que demonstrada a existência de inadimplemento, art. 5o, da Lei 9.870/1999, sem que se tenha infirmada a legitimidade da dívida.
Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de admitir a negativa da instituição de ensino superior em renovar a matrícula do aluno inadimplente há mais de 90 dias. Nesse sentido (...)
Por fim, salienta-se que não há prazo estabelecido para o cumprimento do disposto do artigo 5o da Lei n. 9870/99, sendo que a qualquer tempo, a IES tem a faculdade de impedir a rematrícula de alunos inadimplentes.
Desse modo, manter essa limitação à instituição de ensino é descabida, na medida que garante ao Autor\Apelado utilizar dos seus serviços, sem dar a efetiva contraprestação.
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que é legítima a renovação da matrícula do aluno inadimplente há mais de 90 dias.
Para elucidar:
"Com relação à questão de fundo, verifico que o entendimento acolhido na origem encontra respaldo na jurisprudência desta Corte, mormente levando em conta que a inadimplência do promovente foi confessada na impetração. A propósito:
‘ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO ORDINÁRIA. ENSINO SUPERIOR. INSTITUIÇÃO PARTICULAR. INADIMPLÊNCIA DE ALUNO. PROIBIÇÃO DE RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA. POSSIBILIDADE.
1. 'O aluno, ao matricular-se em instituição de ensino privado, firma contrato oneroso, pelo qual se obriga ao pagamento das mensalidades como contraprestação ao serviço recebido. O atraso no pagamento não autoriza aplicar-se ao aluno sanções que se consubstanciem em descumprimento do contrato por parte da entidade de ensino (art. 5o da Lei 9.870/99), mas está a entidade autorizada a não renovar a matrícula, se o atraso é superior a noventa dias, mesmo que seja de uma mensalidade apenas'. (REsp 660.439/RS, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ de 27/6/2005).
2. ‘A negativa da instituição de ensino superior em renovar a matrícula de aluno inadimplente, ao final do período letivo, é expressamente autorizada pelos arts. 5o e 6o, § 1o, da Lei 9.870/99') REsp 553.216/RN, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 24/5/2004).
3. 'Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida'. Incidência da Súmula 83/STJ.
4. Agravo Regimental não provido. (AgRg no AREsp 48.459/RS, rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 13/4/2012)’.
Incide, quanto ao tema, a Súmula 83 do STJ”. (REsp 1890698-CE, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, Decisão Monocrática, DJe 02/03/2021). (g.n.)
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário.
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.